Tribunal: TJES
Processo: 0016948-10.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016948-10.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVIO CESAR MEIRA VAGNER e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal, que manteve a condenação dos embargantes pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP), ante a alegação de omissão, contradição e erro material na decisão. Ambos os embargantes reiteraram pedidos de absolvição ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à ausência de vínculo societário entre os corréus e à qualificação da atividade comercial; (ii) analisar se houve omissão e contradição na individualização da conduta e na análise do dolo de Silvio; (iii) examinar a existência de contradição e erro material sobre a motivação da posse das peças; (iv) avaliar a alegação de erro de fato quanto à análise da prova em relação a Yago; (v) constatar eventual omissão na análise do pedido de absolvição de Yago; (vi) verificar se os embargos se prestam à rediscussão do mérito da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de vínculo societário entre Silvio e o corréu Alberto, bem como a informalidade da atuação comercial de Yago, não descaracteriza a prática do crime no exercício de atividade comercial, sendo suficiente, segundo a jurisprudência dominante, a atuação comercial ainda que informal para configurar a qualificadora prevista no §1º do art. 180 do CP.

4. A suposta omissão na individualização da conduta e na análise do dolo de Silvio não se verifica, pois o acórdão embargado considerou que ele aderiu ao plano delitivo em concurso de agentes, o que supre a exigência do dolo específico, corroborado por prova testemunhal idônea.

5. A afirmação de que Silvio teria recebido as peças como pagamento de dívida, embora atribuída apenas ao corréu Alberto, não compromete a conclusão condenatória, pois o fundamento da decisão se baseia na comunhão de desígnios e na posse consciente de material ilícito.

6. A alegação de erro de fato em relação a Yago não procede, pois o acórdão embargado apontou elementos suficientes de autoria e dolo, com base em provas testemunhais e na posse injustificada dos bens furtados.

7. A decisão embargada analisou adequadamente a tese de absolvição de Yago, inexistindo omissão. A motivação foi suficiente e baseada no conjunto probatório que revelou sua adesão à prática delitiva.

8. Os embargos não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida com base no conjunto probatório, nos termos do art. 619 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

9. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, não se constatando qualquer das hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabível a revisão do mérito da condenação por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A informalidade da atividade comercial não impede o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 180, §1º, do CP, desde que demonstrada a prática do crime com finalidade comercial.

2. A adesão ao plano delitivo em concurso de agentes permite o reconhecimento do dolo, ainda que não haja prova direta da negociação individual de cada corréu.

3. A afirmação incorreta sobre a motivação do recebimento dos bens, por si só, não constitui erro material relevante quando não compromete o fundamento central da condenação.

4. A análise probatória suficiente e coerente afasta a alegação de erro de fato ou omissão sobre tese absolutória.

5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, §1º; Código de Processo Penal, arts. 156 e 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.097.041/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, REsp n. 1.342.749/SP, Rel.ª Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 12.12.2013, DJe 19.12.2013; STJ, AREsp n. 2.689.917/SP, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025; STJ, EDcl no AgRg na RvCr n. 6.088/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 3ª Seção, j. 14.08.2024, DJe 19.08.2024; TJES, Apelação Criminal 0000261-35.2021.8.08.0032, Rel. Des. Eder Pontes, 1ª Câmara Criminal, DJe 17.09.2024; TJES, Apelação Criminal 0000201-48.2021.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Rachel Durão, 1ª Câmara Criminal, DJe 07.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos pelas defesas de
SILVIO CESAR MEIRA VAGNER e YAGO VAGNER
, inconformadas com o Acórdão de ID 12960110, proferido no julgamento de Apelação Criminal que, à unanimidade, foi desprovido.

A defesa do embargante
SILVIO CESAR MEIRA VAGNER
apresentou razões recursais que constam do ID 13128222, nas quais alegou (1) a existência de omissão quanto ao fato da inexistência de sociedade entre o embargante e o corréu Alberto Pinto, (2) omissão e contradição quanto à individualização da conduta e à ausência de dolo, e (3) contradição e erro material na afirmação de que o embargante teria recebido as peças subtraídas como pagamento de uma dívida. Ao final, requereu (4) o reconhecimento de ausência de dolo do embargante, com sua consequente absolvição ou, em caráter subsidiário, (5) a desclassificação para receptação simples.

A defesa do embargante
YAGO VAGNER
apresentou razões recursais que constam do ID 13315732, nas quais alegou (1) a necessidade de correção de “erro de fato”, (2) omissão em relação à análise da tese de absolvição de Yago, (3) omissão quanto a tese de que o embargante não praticou o crime no exercício de atividade profissional ou comercial. Ao final, requereu (4) a absolvição ou, em caráter subsidiário, (5) a desclassificação para receptação simples.

A d. Procuradoria de Justiça apresentou Contrarrazões que consta do ID 13647097, nas quais requer o desprovimento dos recursos e manutenção do Acórdão embargado.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos pelas defesas de
SILVIO CESAR MEIRA VAGNER e YAGO VAGNER
, inconformadas com o Acórdão de ID 12960110, proferido no julgamento de Apelação Criminal que, à unanimidade, foi desprovido.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA OU SIMPLES. INAPLICABILIDADE. DOLO CONFIGURADO. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES, que condenou os recorrentes pelo crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do Código Penal) às penas de reclusão em regime inicial semiaberto, além de multa. Dois recorrentes foram condenados a 3 anos de reclusão, enquanto o terceiro foi condenado a 3 anos e 6 meses de reclusão. Os apelantes, sócios e colaboradores de uma empresa de comércio de peças automotivas, foram acusados de negociar e transportar peças furtadas provenientes de uma retroescavadeira, conscientes da origem ilícita do material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há ausência de provas suficientes para a condenação dos recorrentes, justificando pedido de absolvição; (ii) determinar se é cabível a desclassificação para receptação culposa; (iii) estabelecer se a conduta perpetrada permite a desclassificação para receptação simples; (iv) avaliar a possibilidade de afastamento da agravante de reincidência; (v) analisar o pedido de fixação de regime inicial aberto; (vi) examinar o pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vii) confirmar ou reformar a sentença condenatória quanto à configuração do dolo e à tipificação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim Unificado, pelo Auto de Apreensão e pelo Auto de Avaliação das peças furtadas. 4. A autoria dos recorrentes está evidenciada nos depoimentos das testemunhas, incluindo o empresário para quem as peças foram oferecidas, bem como o real proprietário. Ambos relataram a tentativa de venda e os comportamentos dos acusados, bem como o depoimento do policial responsável pelas investigações. 5. Os elementos probatórios demonstram que os apelantes estavam conscientes da origem ilícita das peças, considerando o valor ínfimo da negociação em relação ao preço de mercado, a natureza específica e rara das peças, e as circunstâncias da oferta, o que caracteriza o dolo necessário à tipificação do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, do CP). 6. Não há elementos nos autos que sustentem a alegação de desconhecimento da origem ilícita das peças ou que justifiquem a desclassificação para receptação culposa ou simples. 7. A agravante de reincidência encontra respaldo nas condenações definitivas mencionadas na sentença, devidamente documentadas nos autos, afastando a alegação de ilegalidade. 8. A manutenção da pena inviabiliza os pedidos de alteração do regime inicial para aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando a gravidade do delito e os antecedentes do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento
: 1. A condenação por receptação qualificada exige a comprovação do dolo, que pode ser inferido das circunstâncias fáticas, como o preço discrepante e a natureza específica dos bens. 2. A agravante de reincidência aplica-se com base em condenações definitivas expressamente mencionadas e documentadas nos autos. 3. A desclassificação do crime de receptação qualificada para suas modalidades culposa ou simples pressupõe a demonstração cabal da ausência de dolo, o que não ocorreu no caso concreto.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 180, §1º; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021; TJES, Apelação Criminal nº 0005103- 25.2015.8.08.0014, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, 1ª Câmara Criminal, j. 01/03/2024.

A defesa do embargante
SILVIO CESAR MEIRA VAGNER
apresentou razões recursais que constam do ID 13128222, nas quais alegou (1) a existência de omissão quanto ao fato da inexistência de sociedade entre o embargante e o corréu Alberto Pinto, (2) omissão e contradição quanto à individualização da conduta e à ausência de dolo, e (3) contradição e erro material na afirmação de que o embargante teria recebido as peças subtraídas como pagamento de uma dívida. Ao final, requereu (4) o reconhecimento de ausência de dolo do embargante, com sua consequente absolvição ou, em caráter subsidiário, (5) a desclassificação para receptação simples.

A defesa do embargante
YAGO VAGNER
apresentou razões recursais que constam do ID 13315732, nas quais alegou (1) a necessidade de correção de “erro de fato”, (2) omissão em relação à análise da tese de absolvição de Yago, (3) omissão quanto a tese de que o embargante não praticou o crime no exercício de atividade profissional ou comercial. Ao final, requereu (4) a absolvição ou, em caráter subsidiário, (5) a desclassificação para receptação simples.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as razões recursais.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Após analisar detidamente todas as questões suscitadas pelas defesas, observo que o Acórdão embargado

não

incorreu em nenhum dos vícios apontados.

1 - Inexistência de vínculo societário entre os corréus (Silvio) e omissão quanto a tese de que o embargante não praticou o crime no exercício de atividade profissional ou comercial (Yago):

Em primeiro lugar, a defesa do embargante Silvio aduziu que o Acórdão embargado foi omisso quanto ao fato da suposta inexistência de vínculo societário entre ele e o corréu Alberto Pinto.

Para tanto, a defesa afirma que “
O corréu Alberto afirmou em seu interrogatório que solicitou a simples ajuda de Silvio para o transporte das peças e que ambos desconheciam a natureza ilícita delas. Alberto também enfatizou que não mantém uma empresa em sociedade com Silvio
”, vindo a concluir que o ora embargante “
limitou-se a auxiliar o corréu (Alberto) no transporte das peças para o local por ele indicado
”.

O embargante Yago, por sua vez, alegou omissão quanto a tese de que ele não praticou o crime no exercício de atividade profissional ou comercial.

Após detida análise, verifico dos autos que a sentença recorrida encampou a afirmação contida na denúncia de que “
os DENUNCIADOS ALBERTO e SÍLVIO, que são donos da empresa MULT PEÇAS COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ 20.042.678/0001-44, onde exercem atividade comercia
l”.

Todavia, o fato de o ora embargante ser, ou não, proprietário da referida empresa não modifica o fato de que os réus condenados agiram em comunhão de vontades no sentido de negociar peças que sabiam ter origem ilícita no exercício de atividade profissional, circunstância que se comunica a todos os agentes que aderiram à conduta delituosa.

Da mesma forma, o fato de Yago não possuir vínculo profissional formal com a empresa do corréu Alberto, não impede que ele possa aderir à conduta delituosa prevista no §1º, do art. 180, do CP.

Nesse sentido, a jurisprudência majoritária entende que o exercício de a atividade comercial é suficiente para qualificar o crime de receptação, ainda que seja informal.

Em julgamento de caso semelhante, o c. STJ já decidiu que “
o recorrente participou da cadeia comercial ilícita de organização criminosa, pois adquiriu bens que sabia serem produtos de crime de estelionato, da empresa Trevo Empreendimentos, por valor muito abaixo ao de mercado, de modo que, tendo sido demonstrado que
o crime de receptação foi praticado no exercício de atividade comercial informal
, escorreita a condenação pelo cometimento do delito de receptação qualificada
” (STJ - AgRg no REsp n. 2.097.041/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Este Colegiado já debateu o tema no julgamento da apelação criminal de n.º 0000261-35.2021.8.08.0032, relatado pelo e. Desembargador Eder Pontes, constando do inteiro teor de seu voto que “
o recorrente negociou e comercializou o veículo com ao menos duas pessoas, exercendo atividade comercial,
ainda que informal
, o que é suficiente para configurar a qualificadora em comento
”. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL 0000261-35.2021.8.08.0032; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 17/Sep/2024).

Dessa forma, como a questão debatida não possui o condão de influenciar no resultado do julgamento, não havendo como acolher os pedidos defensivos.

2 - Omissão e contradição quanto à individualização da conduta e à ausência de dolo:

Na sequência, a defesa de Silvio aduz omissão e contradição NO Acórdão recorrido quanto à individualização da conduta e à ausência de dolo em relação ao embargante.

Para tanto, aduz que Silvio apenas teria auxiliado o corréu no transporte das peças, sem participar de nenhuma negociação, muito menos ter conhecimento da origem ilícita das peças.

Dentro desse contexto, afirma que o dolo não foi demonstrado por nenhuma prova direta, e que a decisão embargada generaliza a conclusão sobre o dolo de forma coletiva, sem analisar individualizadamente a conduta do Embargante.

Consoante afirmado no tópico anterior, o embargante aderiu à conduta dos outros corréus, já que o crime foi praticado em concurso de agentes, circunstância que indica a comunhão de desígnios.

Nesse cenário, a defesa do embargante não logrou êxito em demonstrar a existência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, nos moldes previstos pelo art. 156, do CPP, e pela jurisprudência do STJ: “
Compete à defesa comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão acusatória, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal
” (STJ - REsp n. 1.342.749/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 12/12/2013, DJe de 19/12/2013).

A prova da autoria e do dolo consta do Acórdão recorrido através dos depoimentos judiciais das testemunhas Josevan Marcio Lopes, Otávio Rizzi Mattedi e do Policial Civil Giancarlo Merces Rizzi, que participou das investigações, já transcritos no voto de relatoria.

Os referidos depoimentos autorizaram a conclusão de que os recorrentes Silvio e Yago ofereceram à venda peças com restrição de furto/roubo, que haviam sido furtadas de uma retroescavadeira pertencente à empresa Construtora Mattedi, de modo que suas condutas se amoldaram ao tipo penal previsto no §1º, do art. 180, do CP, já que ficou confirmado que os embargantes estavam prestando serviços para o corréu Alberto.

Dessa forma, inviável o acolhimento de absolvição do embargante por ausência de comprovação do dolo ou a desclassificação para receptação simples.

3 - Contradição e erro material:

A defesa do embargante Silvio aduziu a existência de contradição e erro material na afirmação de que o embargante teria recebido as peças subtraídas como pagamento de uma dívida.

Transcrevo: “
A versão apresentada pelos recorrentes, de que teriam recebido as peças como pagamento do valor de uma dívida, não encontra arrimo em nenhuma prova produzida durante a instrução”
.

Diante do cenário apresentado, o embargante afirma que referida afirmação foi feita apenas pelo corréu Alberto Pinto, e não Silvio.

Ainda que, neste ponto, assista razão ao embargante, tal conclusão não possui o condão de influenciar no resultado do julgamento, já que, independente da motivação, Silvio aderiu a conduta dos demais corréus, praticando o crime de receptação qualificada em concurso de agentes, sendo que a condenação se encontra arrimada em provas de autoria e materialidade além da dúvida razoável.

4 - Correção de erro de fato:

A defesa do embargante Yago aduziu a ocorrência de erro de fato no Acórdão recorrido.

Para tanto, aduz que afirmação contida no acórdão de que a versão de Yago "
não encontra arrimo em nenhuma prova produzida durante a instrução
”, é genérica e não possui sustentação nas provas produzidas durante a instrução.

A defesa alega que Yago não tinha qualquer relação com o material, e que ele somente ajudou os corréus no transporte das peças por estar em seu dia de folga, não possuindo qualquer vínculo com o fato criminoso ou participação na atividade comercial desenvolvida por Alberto.

Após detida análise, muito embora cada tese defensiva tenha as suas peculiaridades, não verifico a ocorrência de erro de fato na afirmação mencionada, já que o Acórdão embargado apontou com segurança a existência de prova de autoria e a existência de dolo, os quais ficaram evidenciados a partir dos já mencionados depoimentos judiciais das testemunhas Josevan Marcio Lopes, Otávio Rizzi Mattedi e do Policial Civil Giancarlo Merces Rizzi, que participou das investigações.

5 - Omissão na análise da tese de absolvição:

A defesa do embargante Yago aduziu omissão em relação à análise da tese de absolvição, afirmando que a condenação se encontra desprovida de sustentação probatória. Por fim, aduz que o acórdão recorrido fundamentou a manutenção da sentença condenatória de forma genérica em face de todos os recorrentes.

Afirma a defesa que os interrogatórios dos corréus Silvio e Alberto indicariam que Yago não sabia das tratativas negociais e nem da origem ilícita das peças transportadas.

Após detida análise, feita a partir dos depoimentos das testemunhas de acusação e dos interrogatórios dos corréus Silvio e Alberto, verifico que consta dos autos prova segura de que Yago estava presente no momento da prisão em flagrante, sendo que os três estavam na posse dos objetos subtraídos.

Nesse sentido, “
A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça considera que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não foi comprovado nos autos
” (STJ - AREsp n. 2.689.917/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025).

O que se observa da decisão embargada é que ela contou com fundamentação idônea a comprovar a autoria e materialidade do recorrente na prática de crime de receptação qualificada praticada em concurso de agentes, sendo desnecessária a análise minuciosa de todas as teses elencadas pela defesa quando houve apreciação suficiente da prova utilizada a arrimar a condenação.

Além disso, não verifico contradição entre os depoimentos citados, os quais se integraram a outras provas produzidas no processo e serviram como fundamento para a persuasão dos integrantes deste Colegiado no sentido do acolhimento da tese acusatória, com fulcro no princípio do livre convencimento motivado.

Ressalto que a pretensão da defesa se dirige para a rediscussão de matéria probatória já realizada no julgamento recorrido, procedimento incompatível com os requisitos previstos no art. 619, do CPP.

Nesse sentido, “
É incabível, na via dos aclaratórios, a rediscussão de matéria devidamente apreciada e já decidida
” (EDcl no AgRg na RvCr n. 6.088/DF, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 19/8/2024).

Por fim, dou por prequestionada todas as matérias elencadas pelo embargante em suas razões recursais, ressaltando que é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos de lei considerados violados pela defesa.

No mesmo sentido, este Colegiado já assentou que “
A jurisprudência dos Tribunais Superiores aponta a desnecessidade do chamado prequestionamento numérico
” (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL 0000201-48.2021.8.08.0069; REL.ª DES.ª RACHEL DURAO CORREIA LIMA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 07/Jun/2023).

7 - Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos declaratórios e dou por prequestionada toda a matéria.

É como voto.